Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003471-66.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALINA DA PAIXAO ROSA - CPF: 910.192.067-72 (RECORRENTE), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA
–
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE –
PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE
– LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 126820166, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, condenando o reclamado a restituir os valores descontados
a partir de 06/2016
, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora equivaleste a 1% ao mês, do trânsito em julgado.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminarmente: A falta de interesse de agir em razão de ausência de requerimento administrativo;

2)

A inexistência de perícia médica oficial ou judicial;

3)

O termo inicial do direito deve ser a data da citação da presente demanda.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público na lide (id. 142940194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
tenho que, na hipótese em apreço, não restou caracterizado a falta do interesse de agir pela parte autora, uma vez que
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido. (TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). Grifei.

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De proêmio assinalo que a alegação de afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 não merece acolhimento, tendo em vista que o direito de ação, garantido pelos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade do processo, não assegura prestação jurisdicional favorável ao interesse da parte. 2.
O acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo (artigo 5o, XXXV, da CF). Portanto, malgrado o Município Recorrido tenha permanecido silente, a Recorrente trouxe aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.
(...) 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1000758-20.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo,
afasto
a preliminar apontada.

Segundo consta na petição inicial
, a parte autora é servidora pública
aposentada
,
desde 26/02/2013 (id. 126819265)
, sendo que
no dia 08/06/2016,
foi diagnosticada como
portadora de paralisia irreversível incapacitante
(CID M51.1), caracterizando uma deficiência física, conforme relatório médico anexado no id. 126819268.

Aduz que, apesar do diagnóstico da moléstia grave a que foi acometida, continuou a ter valores descontados a título de Imposto de Renda Pessoa Física dos seus proventos, razão pela qual ajuizou a presente lide objetivando a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como o ressarcimento dos valores pagos
a partir do dia 08/06/2016 até a sua cessão, respeitada a prescrição quinquenal.

Pois bem, observa-se que, diante do acervo fático-probatório, ficou constatado que a demandante foi acometida pela doença denominada paralisia irreversível e incapacitante, moléstia encartada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Por sua vez, o entendimento da Corte Superior é pela
desnecessidade
de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz que,
nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC,
o qual é livre na apreciação das provas (AgRg no REsp 1.233.845/PR Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2011).

Portanto, o relatório médico subscrito pelo Dr. Marlon Mendonça - CRM 4075, juntado no id. 126819268, atestando que a reclamante é
portadora de paralisia irreversível incapacitante
(CID M51.1) é documento suficiente para deferira isenção do imposto de renda à contribuinte.

Nesse sentido:

(...) 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.
(...) Recurso Especial não provido. (REsp 1735616/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018). Aliás o entendimento da Corte Superior alcança, inclusive, a desnecessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas (AgRg no REsp 1.233.845/PR Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2011).

Ademais, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por pessoa portadora de moléstia grave é a
data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA DE PARKINSON. PREVISÃO LEGAL ARTIGO 6o, XIV, LEI No 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE ATESTADOS E LAUDOS MÉDICOS.
TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada por Eunice Soares Barros em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese a Autora informa que é pensionista do Estado e padece de moléstia grave (doença de Parkinson – CID G20), assim, pretende a retroação da isenção do imposto de renda à data do diagnóstico da doença (10/2017), além da restituição dos valores descontados indevidamente. 2. Insurgência recursal da parte Autora que se limita quanto a fixação do termo inicial da concessão da isenção, uma vez que a sentença de origem fixou como data o pedido de requerimento administrativo. 3.
Precedentes do STJ no sentido de que o termo inicial do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnostico especializado
. 4. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar como data do início da isenção a data do diagnóstico da moléstia. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJMT - N.U 1000278-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (grifei)

In casu
, uma vez que a reclamante comprovou ser portadora de doença grave incapacitante reconhecida por laudo médico, datado de
08/06/2016
(id.
126819268
), faz
jus
à isenção do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, nos termos da legislação vigente,
a partir da data do referido laudo médico, ou seja, em 08/06/2016
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
observando-se o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022